Tribunal: TJSP
Processo: 2071596-15.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: desta ação.

Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2071596-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

25/11/2020
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das expressões "Assessor Jurídico de Setores" e "Assessor Jurídico de Gabinete" previstas em normas do Município de Santa Albertina. Atribuições dos cargos impugnados que são primordialmente técnicas e burocráticas e que coincidem com atribuições próprias da Advocacia Pública. Cargos que devem ser providos mediante concurso público, nos termos dos

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das expressões "Assessor Jurídico de Setores" e "Assessor Jurídico de Gabinete" previstas em normas do Município de Santa Albertina. Atribuições dos cargos impugnados que são primordialmente técnicas e burocráticas e que coincidem com atribuições próprias da Advocacia Pública. Cargos que devem ser providos mediante concurso público, nos termos dos arts. 98 a 100, 115, incisos II e V e 144, todos da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade manifesta. Procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade das expressões impugnadas, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99, ressalvada ainda a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta ação.

Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000971931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de Inconstitucionalidade
no 2071596-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA ALBERTINA e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ALBERTINA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO. VENCIDO O EXMO. SR. DES. TORRES DE
CARVALHO (COM DECLARAÇÃO).", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réus: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA ALBERTINA E PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ALBERTINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade em face das
expressões “Assessor Jurídico de Setores” e “Assessor Jurídico
de Gabinete” previstas em normas do Município de Santa
Albertina. Atribuições dos cargos impugnados que são
primordialmente técnicas e burocráticas e que coincidem com
atribuições próprias da Advocacia Pública. Cargos que devem
ser providos mediante concurso público, nos termos dos arts.
98 a 100, 115, incisos II e V e 144, todos da Constituição
Estadual. Inconstitucionalidade manifesta. Procedência do
pedido para declarar a inconstitucionalidade das expressões
impugnadas, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte)
dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do
artigo 27 da Lei no 9.868/99, ressalvada ainda a irrepetibilidade
dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento desta
ação.
Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos.
O Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou a
presente ação direta de inconstitucionalidade, em face da expressão (a) “Assessor
Jurídico”, prevista no art. 2o da Lei no 30, de 20 de julho de 1990 e no art. 1o da Lei
Complementar no 77, de 1o de fevereiro de 2005, redenominada para “Assessor Jurídico
de Setores” pelo art. 3o da Lei Complementar no 144, de 14 de janeiro de 2013, com
atribuições previstas no art. 1o e Anexo III da Lei Complementar no 194, de 19 de maio
de 2016, do Município de Santa Albertina, e da expressão (b) “Assessor Jurídico de
Gabinete”, constante no art. 1o da Lei Complementar no 144, de 14 de janeiro de 2013,
com atribuições descritas no art. 1o e Anexo III da Lei Complementar no 194, de 19 de
maio de 2016, do Município de Santa Albertina, sob o fundamento de que os
dispositivos contestados são incompatíveis com os artigos 1o, 18, 29 e 31 da
Constituição Federal, bem como com os artigos 98 a 100, 111, 115, incisos II e V e 144,
todos da Constituição Estadual.
Aduz o requerente, em síntese, que as atribuições dos cargos de
provimento em comissão impugnados são de natureza técnica e profissional, e se
equiparam às atividades inerentes à advocacia pública, tais como assessoramento,
consultoria e representação jurídica de entidades ou órgãos públicos, de tal sorte que
devem ser exclusivamente reservados a profissionais investidos em cargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento efetivo da respectiva carreira mediante aprovação prévia em concurso
público.
Não houve pedido liminar.
O Presidente da Câmara Municipal de Santa Albertina informou
sobre o processo legislativo que culminou com as normas ora impugnadas, bem como
defendeu a higidez dos cargos comissionados vergastados, sob a ótica da autonomia dos
Municípios quanto à estrutura da Advocacia Pública Municipal. No mais, em caso de
provimento da ação, postula para que os efeitos da decisão se deem em caráter “ex
nunc” (fls. 318/325).
O Prefeito do Município de Santa Albertina, às fls. 327/334,
aduziu, em síntese, que a criação dos cargos impugnados é constitucional tanto do ponto
de vista formal, bem como sob o prisma material, no tocante ao seu conteúdo de
assessoramento vinculado estritamente à confiança do Prefeito. Expõe que: “o que se
verifica das leis municipais é a vinculação dos cargos em comissão de Assessor Jurídico de Gabinete e
Assessor Jurídico de Setores, em especial, ao assessoramento do Prefeito e dos servidores dos setores
municipais, respectivamente. Embora o assessoramento pressuponha o conhecimento técnico em
determinada área, para melhor desempenho da atividade de orientação, ao prevê-lo entre as funções de
confiança passíveis de serem exercidas por livre nomeação e exoneração, a Constituição da República
permitiu expressamente que fosse destinado a cargos em comissão (art. 37, II, c/c V)” (...) Os cargos
jurídicos em comissão estão atrelados à função de assessoramento, sem, contudo, que o conhecimento
técnico-jurídico pressuposto para o exercício do cargo transforme as atribuições exercidas de fato como
burocráticas ou operacionais. De fato, os ocupantes dos cargos historicamente estão vinculados à
confiança direta desse Prefeito, que ora presta essas informações, sendo de extrema importância para
suas decisões, com vistas à concepção de programas de governo, o que legitima o regime de livre
nomeação e exoneração desses cargos.”. Por fim, registra que a forma como está estabelecida
a estrutura jurídica municipal, contando apenas com dois cargos em comissão e um
efetivo, traz eficiência e economicidade para o Município, sendo certo ainda que um dos
cargos em comissão, o de “Assessor Jurídico de Setores”, somente pode ser ocupado
por servidor de carreira, da confiança do Prefeito, conforme avençado no TAC Termo
de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do Inquérito Civil no 05/2015 com a 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Promotoria de Justiça de Jales, de tal sorte que, dos três cargos jurídicos do Município,
dois são ocupados por profissionais jurídicos de carreira, sendo um efetivo e outro de
confiança, e apenas um cargo em comissão é ocupado por profissional de fora da
carreira municipal, resguardada, assim, a proporcionalidade. Pretende, pois, o
improvimento da ação. Alternativamente, caso entenda-se pelo provimento da ação,
pugna pela modulação dos seus efeitos com eficácia “ex nunc”.
Citada, a dd. Procuradora Geral do Estado apresentou
manifestação, contradizendo a tese invocada pelo autor, no que se refere
especificamente à necessidade de adoção, pelos Municípios, das normas contidas na
Constituição Paulista que disciplinam a advocacia pública estadual (artigos 98 a 100),
sob o argumento de que a organização da advocacia municipal não está sujeita à
observância do “modelo de advocacia pública estadual”, tendo o Constituinte outorgado
aos próprios municípios, dotados de autonomia nos termos da Constituição Federal, a
competência para dispor sobre a matéria. No mais, sustenta que a criação de cargos
públicos em comissão, inclusive para o exercício da advocacia pública municipal,
sujeita-se à norma constitucional segundo a qual os cargos em comissão, de livre
nomeação e exoneração, bem como as funções de confiança, exercidas exclusivamente
por servidores ocupantes de cargo efetivo, apenas podem destinar-se às funções de
direção, chefia e assessoramento (artigos 37, inciso V, da Constituição Federal, e artigo
115, inciso V, da Constituição Estadual). Destaca ainda que a instituição de cargo
público em comissão para o desempenho de atividade advocatícia corriqueira, que não
demande relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado,
mostra-se em descompasso com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal nessa
matéria, definido na tese de repercussão geral relativa ao Tema no 1.010 (fls. 340/347).
O i. Subprocurador-Geral de Justiça manifestou-se às fls. 351/361,
reiterando os termos da inicial e opinando pela procedência do pedido e impossibilidade
de modulação dos efeitos da decisão. Consta da ementa do parecer:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “ASSESSOR JURÍDICO”. LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No 30 DE 20 DE JULHO DE 1990. ART.1o DA LEI COMPLEMENTAR No 77,
DE 1o DE FEVEREIRO DE 2005. REDENOMINAÇÃO PELO ART. 3o DA
LEI COMPLEMENTAR No 144 DE 14 DE JANEIRO DE 2013. “ASSESSOR
JURÍDICO DE GABINETE. LEI COMPLEMENTAR No 144 DE 14 DE
JANEIRO DE 2013, E LEI COMPLEMENTAR No 194, DE 19 DE MAIO DE
2016, DO MUNICÍPIO DE SANTA ALBERTINA, BEM COMO DA
EXPRESSÃO
“ASSESSOR
JURÍDICO
DE
SETORES”,
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 194, DE 19 DE MAIO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE
SANTA
ALBERTINA.
INEXISTÊNCIA
DE
FUNÇÕES
DE
ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO. FUNÇÕES TÉCNICO-
PROFISSIONAIS. EXIGIBILIDADE DE PROVIMENTO EFETIVO PARA
POSTOS INERENTES À ADVOCACIA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA PELO STF (TEMA No 1.010). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 98
A 100, 111, 115, II E V, E 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS. 1. Revela-se inconstitucional a criação de cargos comissionados
cujas atribuições não evidenciam funções de assessoramento, chefia e direção,
mas, funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais a serem
preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo,
cujo provimento deve se dar mediante aprovação em concurso público.
Incidência do tema de Repercussão Geral no 1.010 do STF. Violação aos arts.
111, 115, II e V e 144, da Constituição Estadual.
É o relatório.
A presente ação tem como objetivo o reconhecimento da
inconstitucionalidade da expressão (a) “Assessor Jurídico”, prevista no art. 2o da Lei no
30, de 20 de julho de 1990 e no art. 1o da Lei Complementar no 77, de 1o de fevereiro de
2005, redenominada para “Assessor Jurídico de Setores” pelo art. 3o da Lei
Complementar no 144, de 14 de janeiro de 2013, com atribuições previstas no art. 1o e
Anexo III da Lei Complementar no 194, de 19 de maio de 2016, do Município de Santa
Albertina, e da expressão (b) “Assessor Jurídico de Gabinete”, constante no art. 1o da
Lei Complementar no 144, de 14 de janeiro de 2013, com atribuições descritas no art. 1o
e Anexo III da Lei Complementar no 194, de 19 de maio de 2016, do Município de
Santa Albertina.
Sobre as normas em que foram previstas as expressões ora
impugnadas, verifica-se que:
A Lei no 30, de 20 de julho de 1990, que dispõe sobre a extinção e
criação de cargos no quadro geral de pessoal da Prefeitura Municipal de Santa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Albertina, em seu art. 2o, criou o cargo de “Assessor Jurídico” no Anexo II, da Lei
Municipal no 012, de 01 de dezembro de 1983, nos seguintes termos:
“Art. 2o - Ficam criados no quadro de empregos públicos de preenchimento em
Comissão, ANEXO II, da Lei Municipal no 012 de 01 de dezembro de 1983, os
seguintes cargos abaixo relacionados, a saber:
(...)
QUANTIDADE DENOMINAÇÃO REF. VALOR
(...)
1 ASSESSOR JURÍDICO X 34.326,81”

A Lei Complementar no 77, de 1o de fevereiro de 2005, do
Município de Santa Albertina, que dispõe sobre a criação, alteração e extinção de cargos
constantes dos Anexos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa
Albertina e dá outras providências, também criou o cargo de provimento em comissão
de “Assessor Jurídico”, que passou a integrar o Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Santa Albertina, constante do Anexo II, da Lei Complementar no 69, de 05
de setembro de 2003, combinada com a Lei Complementar no 74, de 09 de fevereiro de
2004, nos seguintes termos, na parte que importa ao deslinde da ação:
“Art. 1o - Fica criado no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa
Albertina, constante do Anexo II, da Lei Complementar no 069, de 05 de
setembro de 2003, combinada com a Lei Complementar no 74, de 09 de
fevereiro de 2004, os cargos de Provimento em Comissão, a saber:
(...)
ANEXO II
Quadro de cargos de Provimento em comissão”
DENOMINAÇÃO DOCARGO
QUANTIDADE
REFERÊNCIA
Assessor Jurídico
01
15
Por sua vez, a Lei Complementar n° 144, de 14 de janeiro de 2013,
criou o cargo de provimento em comissão de “Assessor Jurídico de Gabinete” e, ainda,
redenominou o cargo de “Assessor Jurídico” para “Assessor Jurídico de Setores, os
quais passaram a integrar o Anexo III do Quadro de Pessoal Cível da Prefeitura
Municipal de Santa Albertina, nos seguintes termos:
“Art. 1o - Ficam criados os cargos em comissão abaixo especificados, os quais
passam a integrar o Anexo III do Quadro de Pessoal Civil da Prefeitura
Municipal de Santa Albertina.
DENOMINAÇÃO DOCARGO
QUANTIDADE DE VAGAS
REFERÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assessor Jurídico de Gabinete
01
15
(...)
Art. 3o - Fica redenominado o seguinte cargo em comissão, integrante do Anexo
III do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Albertina”.
DENOMINAÇÃO ANTERIOR
QUANTIDADE DE VAGAS
REFERÊNCIA
Assessor Jurídico de Gabinete
01
15
DENOMINAÇÃO ATUAL
QUANTIDADE DE VAGAS
REFERÊNCIA
Assessor Jurídico de Setores
01
15
A Lei Complementar no 194, de 19 de maio de 2016, do Município
de Santa Albertina, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidade dos cargos
constantes nos Anexos I, II, III e IC do Quadro de Pessoal Civil da Prefeitura Municipal
de Santa Albertina e dá outras providências, assim prevê quanto aos cargos ora
impugnados:
“Art. 1o - Ficam estabelecidas as atribuições e responsabilidades dos cargos
constantes nos Anexos I, II, III e IV do Quadro de Pessoal Civil da Prefeitura
Municipal de Santa Albertina.
(...)
A
NO GABINETE DO PREFEITO (Setor de Assistência Social, Setor de
Planejamento e Convênios e Procuradoria Jurídica)
(...)
CARGO: ASSESSOR JURÍDICO DE GABINETE
Referência: 17
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
- ASSESSORAR e ASSISTIR o Chefe do Poder Executivo na estipulação de
políticas, programas, planos, projetos, diretrizes e metas quanto aos aspectos
institucionais e jurídicos do município; ASSESSORAR nos assuntos de natureza
jurídica em convênios firmados com entes Federal, Estadual e Municipal;
ASSESSORAR na elaboração de atos normativos (leis e decretos), na
elaboração de ofícios e respostas de ofícios para outros entes federados;
ASSESSORAR na elaboração de ofícios para órgãos desta Administração, para
munícipes e Câmara Municipal; ASSESSORAR nos atos e assuntos em grau de
segunda instância em processo administrativo e sindicância; ACOMPANHAR e
ASSESSORAR o Chefe do Poder Executivo em viagens oficiais quando
necessário; ASSESSORAR e ORIENTAR o Chefe do Poder Executivo no
cumprimento das decisões judiciais e, demais atos de assessoramento inerente ao
Gabinete do Poder Executivo; COMUNICAR aos demais órgãos componentes
da Administração todas as medidas jurídico-administrativas e judiciais
levantadas a efeito, para o perfeito entrosamento das ações administrativas;
EXECUTAR outras tarefas correlatas que lhe foram atribuídas pelo Prefeito
Municipal.
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUISITOS: Ensino Superior de Direito e registro na OAB
Ordem dos
Advogados do Brasil”.
A
No serviço de Administração (Setor de Pessoal, Setor de Compras de
Licitações, Junto do Serviço Militar, Secretaria, Almoxarifado e Setor de
Serviços Gerais).
Cargo: ASSESSOR JURÍDICO DE SETORES
Referência: 15
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES:
- ASSESSORAR os diversos Setores nos assuntos jurídico-administrativos
pertinentes; ELABORAR pareceres sobre consultas formuladas pelos Chefes de
Setor, relativos a assuntos de natureza jurídico-administrativa; REDIGIR ou
examinar projetos de contratos, editais de licitação e outros documentos
relacionados aos setores administrativos; COLHER informações sobre a
legislação federal, estadual e municipal, cientificando os Chefes de Setor dos
assuntos de interesse do município; ASSESSORAR e orientar a Comissão
Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, atendendo
consultas e emitindo pareceres em primeiro grau; ACOMPANHAR e emitir
pareceres em primeiro grau nos processos licitatórios, em todas suas
modalidades; ORIENTAR a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro,
Equipe de Apoio do Pregão, atendendo dúvidas e emitindo pareceres em
primeiro grau.
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
REQUISITOS: Ensino Superior de Direito e registro na OAB
Ordem dos
Advogados do Brasil”.
Pois bem. A regra geral quanto ao acesso ao funcionalismo, como
sabido, é a de que a admissão se dá através da realização de concurso público de provas
ou de provas e títulos (art. 37, II, da Constituição da República, com redação dada pela
Emenda Constitucional no 19/1998 e repetida no art. 115, inciso II, da Carta Estadual1).
Excepcionalmente, admite-se a contratação de servidores sem a
observância do concurso público. A criação de tais cargos excepcionais tem por
finalidade a consecução de diretrizes político-ideológicas do gestor público.
A ordem jurídica, portanto, admite a existência de cargos de livre
nomeação e exoneração, mas tão somente em caráter excepcional, por constituir
exceção à regra do concurso público (art. 115, II, parte final).
1 “II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não se nega que os Municípios da Federação são dotados de
autonomia administrativa, de modo que são capazes de se organizar e de dirigir seus
próprios serviços, com a criação de cargos e funções.
Contudo, referida autonomia não tem caráter absoluto e soberano.
Pelo contrário, encontra limites nas normas constitucionais, as quais devem ser
obrigatoriamente observadas pelos Municípios. E, no caso de provimento dos cargos
dos servidores públicos, impõe-se a observação do quanto disposto no art. 115, incisos
I, II e V da Constituição Estadual2, de tal sorte que a exceção à regra do concurso
público é apenas permitida para funções de direção, chefia e assessoramento, de caráter
político, e que demandam especial relação de confiança entre o governante e seus
subordinados.
E, neste aspecto, de se anotar que não basta denominar os cargos
como sendo de diretor, chefe, gestor, coordenador, supervisor ou assessor para que se
abra uma exceção à regra do concurso público e se justifique seu provimento em
comissão; é necessário também que as suas atribuições e responsabilidades se
acomodem na hipótese constitucional que excepciona a regra geral do concurso
público, ou seja, que haja especial relação de confiança entre o governante e o servidor.
Na lição de Diógenes Gasparini: “os cargos em comissão são próprios
para a direção, comando ou chefia de certos órgãos, onde se necessita de um agente que sobre
ser de confiança da autoridade nomeante se disponha a seguir sua orientação, ajudando-a a
promover a direção superior da Administração. Por essas razões percebe-se quão necessária é
essa fragilidade do liame. A autoridade nomeante não pode se desfazer desse poder de dispor
dos titulares de tais cargos, sob pena de não poder contornar dificuldades que surgem quando
2 Constituição do Estado de São Paulo - artigo 115- Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as
fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim
como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação ou exoneração; (...)
V- as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o nomeado deixa de gozar de sua confiança3.”
No exame dos autos, ambos os cargos impugnados não se
coadunam aos requisitos dos cargos de livre nomeação.
Isto porque as atribuições conferidas aos referidos cargos são
primordialmente funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, que não
exigem especial relação de confiança, consistentes em: (a) Assessor Jurídico de
Gabinete: “estipulação de políticas, programas, planos, projetos, diretrizes e metas quanto aos
aspectos institucionais e jurídicos do município”; “assessoramento nos assuntos de natureza jurídica em
convênios firmados com entes Federal, Estadual e Municipal; nos atos e assuntos em grau de segunda
instância em processo administrativo e sindicância; no cumprimento das decisões judiciais”;
“elaboração de atos normativos (leis e decretos), de ofícios e respostas de ofícios para outros entes
federados; de ofícios para órgãos desta Administração, para munícipes e Câmara Municipal”; (b)
Assessor Jurídico de Setores: “assessoramento dos diversos Setores nos assuntos jurídico-
administrativos pertinentes”; “elaboração de pareceres sobre consultas formuladas pelos Chefes de
Setor, relativos a assuntos de natureza jurídico-administrativa e de projetos de contratos, editais de
licitação e outros documentos relacionados aos setores administrativos”; “recolhimento de informações
sobre a legislação federal, estadual e municipal”; “acompanhamento e emissão de pareceres em
primeiro grau nos processos licitatórios, em todas suas modalidades”.
A apreciação do conjunto das atribuições questionadas demonstra
que se destinam à execução de funções técnicas, administrativas, operacionais e
burocráticas, relacionadas ao assessoramento, consulta e representação judicial,
portanto, atividades distantes dos encargos de comando superior, em que não se exige
do seu ocupante especial vínculo de confiança ou fidelidade com a autoridade
nomeante, mas apenas o dever comum de lealdade às instituições públicas, necessárias a
todo e qualquer servidor; portanto, fora dos níveis de direção, chefia e assessoramento
superior, de modo que resta patente a violação das normas impugnadas, quanto aos
cargos acima mencionados, ao citado artigo 115, incisos II e V, da Constituição
Paulista.
3 Direito Administrativo, 3a ed., São Paulo, Saraiva, 1993, p. 208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observa-se, na hipótese do cargo de “assessor jurídico de
gabinete”, que, nada obstante terem sido indicadas, dentre as suas competências,
algumas funções que poderiam refletir, em tese, a necessidade de alinhamento com as
diretrizes do Chefe do Poder Executivo, como “estipulação de políticas, programas,
planos, projetos, diretrizes e metas”, tais competências lhe foram conferidas apenas
quanto à parte técnica de referidos atos, ou seja, apenas “quanto aos aspectos
institucionais e jurídicos do município”.
Se isto não bastasse, infere-se que as atribuições dos cargos ora
impugnados detêm as mesmas competências ligadas à atividade da Advocacia Pública,
as quais incluem a assessoria jurídica e a representação judicial e extrajudicial
(conforme se infere do quanto estipulado pelo artigo 99 da Constituição Estadual4), a
evidenciar, por mais este motivo, a natureza obviamente técnica de suas atribuições,
existindo a necessidade de que referidos cargos impugnados preencham os mesmos
requisitos definidos pela Constituição para Advocacia Pública (artigo 132 da
Constituição da República e artigos 98 e 100 da Constituição Bandeirante5), entre eles a
aprovação, pelo sistema de mérito, através de regular concurso público de provas e
títulos.
4 Art. 99 da Constituição Paulista. São funções institucionais da Procuradoria Geral do Estado:
I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas autarquias, inclusive as de regime especial, exceto as universidades
públicas estaduais;
II - exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e das entidades autárquicas a que se refere o
inciso anterior;
III - representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de Contas;
IV - exercer as funções de consultoria jurídica e de fiscalização da Junta Comercial do Estado;
V - prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao Governador do Estado;
VI - promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa estadual;
VII - propor ação civil pública representando o Estado;
VIII - prestar assistência jurídica aos Municípios, na forma da lei;
IX - realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, não regulados por lei especial;
X - exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei.
5 Art. 132 da Constituição Federal. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o
ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as
suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.”
“Artigo 98 da Constituição Paulista - A Procuradoria Geral do Estado é instituição de natureza permanente, essencial à
administração da justiça e à Administração Pública Estadual, vinculada diretamente ao Governador, responsável pela advocacia do
Estado, sendo orientada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.
§ 1o - Lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado disciplinará sua competência e a dos órgãos que a compõem e disporá sobre o
regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado, respeitado o disposto nos artigos 132 e 135 da Constituição
Federal.
§ 2o - Os Procuradores do Estado, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos,
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria
jurídica na forma do caput deste artigo.”
§ 3o Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de
desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesta feita, para se adequar à previsão constitucional, o Município
de Santa Albertina deve observar a simetria com o modelo estabelecido pela Constituição
do Estado para a nomeação de cargos que desempenham as atribuições próprias da
Advocacia Pública (arts. 98, § 2o e 99, da Constituição do Estado), em prestígio ao
acesso ao cargo público pelo merecimento do candidato.
Portanto os cargos de “Assessor Jurídico de Gabinete” e “Assessor
Jurídico de Setores” do Município de Santa Albertina somente podem ser ocupados por
servidor titular de cargo de provimento efetivo, eis que indene de dúvidas que as
atribuições de referidos cargos são atividades típicas da Advocacia Pública; portanto,
primordialmente técnicas e burocráticas.
Esta é a orientação reverberada pela jurisprudência deste C. Órgão
Especial, ou seja, de que as atribuições dos cargos públicos que possuem funções
equiparadas à Advocacia Pública, inclusive a assessoria e a consultoria e suas chefias,
somente poderão ser desempenhadas por servidor previamente aprovado mediante
concurso público. Confira-se julgamentos recentes deste C. Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
CARGOS EM
COMISSÃO
E
ADICIONAL
DE
NÍVEL
MÉDIO
E
DE
NÍVEL
UNIVERSITÁRIO
MUNICÍPIO DE ARARAS
Leis Complementares no
122, de 18-12-2018, no 123, de 18-12-2018, e no 124, de 18-12-2018 - Quadro
de cargos e funções da Prefeitura Municipal de Araras, do Serviço de Água e
Esgoto de Araras (SAEMA) e do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de
Araras (TCA).
(...)
3
Atribuições dos cargos de 'Assessor', 'Diretor da Coordenadoria
Administrativa', 'Diretor da Divisão de Dívida Ativa', 'Diretor da
Coordenadoria de Assuntos Jurídicos', 'Diretor da Coordenadoria Operacional
de Captação, Tratamento e Distribuição de Água', 'Diretor da Coordenadoria
Operacional de Coleta e Tratamento de Esgoto', 'Diretor da Coordenadoria de
Finanças', 'Diretor da Coordenadoria de Transportes Internos e Manutenção de
Veículos', 'Diretor da Divisão de Compras, Licitações e Almoxarifado', 'Diretor
da Divisão de Assuntos Jurídicos', 'Diretor de Divisão de Contabilidade e
Finanças', 'Diretor da Divisão de Tesouraria', 'Diretor de Coordenadoria de
Recursos Humanos e Tecnológicos', 'Diretor de Coordenadoria de Tráfego e
Operações', 'Diretor de Coordenadoria de Oficinas e Manutenção de Veículos'
previstas nas Leis Complementares no 123, de 18-12-2018, e no 124, de
18-12-2018, do Município de Araras, são burocráticas e técnicas, em
desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos
em comissão, devendo por isso ser realizadas por servidores públicos investidos
em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial relação de confiança há com aquele que estabelece as diretrizes
políticas, que assume posição estratégica no organograma do serviço público. Os
ocupantes dos cargos descritos acima são meros executores de ordens.
4
Advocacia pública. Assessoria jurídica. Atividade reservada a
profissionais investidos em cargos públicos, mediante aprovação em
concurso público.
(...)
7
Incompatibilidade com os arts. 111, 115, I, II e V, 128 e 144, da CE/89.
Inconstitucionalidade configurada. Preliminares afastadas e ação julgada
procedente, com modulação e com ressalva6.” (n/ grifos)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
CARGOS DE
PROVIMENTO
EM
COMISSÃO

'CHEFE
DE
DIVISÃO
DE
TREINAMENTO E HABILITAÇÃO' E 'CHEFE DE DIVISÃO DE
ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA', PREVISTAS NO ARTIGO 6o
DA LEI COMPLEMENTAR No 369, DE 08 DE AGOSTO DE 1994, DO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP AUSENTE DESCRIÇÃO LEGAL
DAS
RESPECTIVAS
ATRIBUIÇÕES,
TORNANDO
INVIÁVEL
O
CONTROLE DE LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL
OBSERVÂNCIA
AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO
ESPECIAL E DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE
REPERCUSSÃO GERAL VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS
II E V, E 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO CARGO DE 'CHEFE
DE DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E JUDICIÁRIA' QUE,
ADEMAIS, REMETE AO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS
DA ADVOCACIA PÚBLICA RECRUTAMENTO A SER FEITO PELO
SISTEMA DE MÉRITO MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA 120 DIAS
A PARTIR DO JULGAMENTO PRETENSÃO PROCEDENTE7.” (n/ grifos)
“Ação Direta Inconstitucionalidade das expressões Assessor da Presidência,
Assessor de Gabinete I, Assessor de Gabinete, Assessor Técnico da Escola do
Legislativo, Diretor do Departamento Jurídico, Diretor do Departamento
Contábil e Financeiro, Diretor do Departamento de Administração e Diretor do
Departamento Técnico Legislativo, previstas no art. 65 e nos Anexos I, II, IV e
VII, da Lei no 4.677, de 23 de abril de 2015, na redação original e nas redações
dadas pela Lei n° 4.692, de 05 de junho de 2015, e pela Lei no 4.769, de 25 de
abril de 2016, do Município de Jaboticabal - Atribuições burocráticas e técnicas,
em desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos
cargos em comissão - Atividades que devem ser realizadas por servidores
públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em
concurso público - Competências inerentes à Advocacia Pública -
Contrariedade aos arts. 111, 115, I, II e V; 144, da CE/89. Inconstitucionalidade
configurada. Ação julgada procedente, com modulação8”. (n/ grifo)
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação de cargos em
comissão constantes nos Anexos I e II, da Lei Municipal no 6.296/2019, do
Município de Americana. (...). Cargo de "Assessor Jurídico" - As atividades de
advocacia pública, inclusive a assessoria e a consultoria e suas respectivas
chefias/diretorias, são reservadas a profissionais recrutados pelo sistema de
mérito. Afronta profissionais recrutados pelo sistema de mérito aos artigos 98 a
100 da Constituição Estadual. Quanto ao cargo de "Assessor Parlamentar",
6 ADIN no 2012743-13.2020.8.26.0000, Rel. Carlos Bueno, j. 26.08.2020.
7 ADI no 2002827-52.2020.8.26.0000, rel. Des. Francisco Casconi, j. em 22.07.2020
8 ADIN no 2256640-44.2019.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 04.06.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contudo, há funções descritas em lei que são compatíveis com o provimento em
comissão, porquanto concernentes à assessoria prestada ao Vereador. Ausência de
violação ao comando constitucional. Ação que se julga parcialmente procedente,
com modulação de efeitos temporais, nos termos do v. Acórdão9”. (n/ grifos)
“VOTO
DO
RELATOR
EMENTA

AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Lei n. 1.561, de 23 de fevereiro de 2005, do
Município de Icém (que cria o cargo de Assessor Jurídico da Câmara Municipal
e dá outras providências): Criação de Cargo no âmbito do Poder Legislativo por
meio de lei. Delegação de competência. Violação aos arts. 5o 19 e 20, III, da
Constituição Estadual; Cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico da
Câmara Municipal. As atividades de advocacia pública, inclusive a assessoria e
a consultoria e suas respectivas chefias/diretorias, são reservadas a
profissionais recrutados pelo sistema de mérito. Afronta aos artigos 98 a 100
da Constituição Estadual. Decreto de procedência, com modulação (declaração de
inconstitucionalidade com eficácia a partir de 120 dias contados da data do
julgamento da demanda)10”. (n/ grifos)
Por tudo quanto exposto, julgo procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade da expressão (a) “Assessor Jurídico”, prevista no art. 2o da Lei
no 30, de 20 de julho de 1990 e no art. 1o da Lei Complementar no 77, de 1o de fevereiro
de 2005, redenominada para “Assessor Jurídico de Setores” pelo art. 3o da Lei
Complementar no 144, de 14 de janeiro de 2013, com atribuições previstas no art. 1o e
Anexo III da Lei Complementar no 194, de 19 de maio de 2016, do Município de Santa
Albertina, e da expressão (b) “Assessor Jurídico de Gabinete”, constante no art. 1o da
Lei Complementar no 144, de 14 de janeiro de 2013, com atribuições descritas no art. 1o
e Anexo III da Lei Complementar no 194, de 19 de maio de 2016, do Município de
Santa Albertina, por serem incompatíveis com os artigos 98 a 100, 111, 115, incisos II e
V e 144, todos da Constituição Estadual.
Por fim, por razões de segurança jurídica e interesse social, impõe-
se a modulação dos efeitos desta decisão, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99, na
medida em que a eficácia ex tunc atingirá situações individuais consolidadas, sendo
razoável a concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados desta data,
possibilitando ao Poder Público regularizar sua estrutura funcional de acordo com a
nova realidade normativa. Bem como se faz necessária a ressalva, em observância ao
princípio da segurança jurídica, quanto à irrepetibilidade dos valores já percebidos de
boa-fé pelos servidores até a data deste julgamento, visto que tais verbas possuem
9 ADIN no 2211768-41.2019.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j. 04.03.2020.
10 ADIN no 2151019-92.2018.8.26.0000, Rel. Des. Salles Rossi, j. em 13.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza alimentar.
Ante o exposto, julgo procedente a ação, nos termos do v. acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no ADI-0063/20
ADI no 2071596-15.2020 Órgão Especial
Autor: Procurador Geral de Justiça
Réu: Prefeito do Município, Presidente da Câm. Municipal Santa
Albertina
8o Juiz Voto vencido
1.
O Órgão Especial, por maioria, julgou procedente a
ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão "Assessor Jurídico",
prevista no art. 2o da LM no 30/1990 e no art. 1o da LCM no 77/2005,
renomeada para "Assessor Jurídico de Setores" pelo art. 3o da LCM no
144/2013, com atribuições previstas no art. 1o e Anexo III da LCM no
194/2016, todas do município de Santa Albertina; e da expressão "Assessor
Jurídico de Gabinete", prevista no art. 1o da LCM no 144/2013, com
atribuições descritas no art. 1o e Anexo III da LCM no 194/2016, todas do
Município de Santa Albertina, por serem incompatíveis com os art. 98 a 100,
111, 115, incisos II e V e art. 144 da CE, com modulação dos efeitos, nos
termos do art. 27 da LF no 9.868/1999, sendo que a eficácia 'ex tunc' atingirá
situações individuais consolidadas, sendo razoável a concessão do prazo de
120 dias, contados do julgamento, possibilitando o Poder Público regularizar
sua estrutura funcional conforme a nova realidade administrativa.
Exponho respeitosamente as razões pelas quais
entendo pela constitucionalidade dos atos normativos impugnados pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Histórico legislativo. A LCM no 30/1990 de
30-7-1990 extinguiu cargos permanentes, regime CLT, do quadro geral de
pessoal fixo da Prefeitura Municipal, dentre eles o de Advogado (art. 1o) e
criou no quadro de empregos públicos de preenchimento em comissão, Anexo
II, da LM no 12/83 de 1o-12-1983 os cargos relacionados, dentre eles, o de
"Assessor Jurídico" (fls. 261/262). A LCM no 144/13 de 14-1-2013 criou
cargos em comissão que passaram a integrar o Anexo III do Quadro de Pessoal
Civil da Prefeitura Municipal, sendo uma vaga para o cargo de Assessor
Jurídico de Gabinete (art. 1o, 'caput'), observando-se que o grau de
escolaridade, a carga horária, as atribuições e responsabilidades inerentes aos
cargos seriam determinados por meio de Decreto do Executivo (art. 1o,
parágrafo único). Ainda, o art. 3o redenominou o cargo de "Assessor Jurídico"
para "Assessor Jurídico de Setores", com apenas uma vaga (fls. 267/268); e
do Anexo I verifica-se haver, no quadro de cargos de provimento efetivo, uma
vaga para o cargo de Procurador Jurídico (fls. 269/270). A LCM no 194/16 de
19-5-2016 estabeleceu as atribuições e responsabilidades dos cargos
constantes dos Anexos I, II, III e IV do Quadro do Pessoal Civil da Prefeitura
Municipal (fls. 27/35). O Anexo III da LCM 194/16 dispõe sobre as atribuições
e responsabilidade inerentes aos cargos de provimento em comissão.
3.
Cargos em comissão. Nos termos do Anexo III da
LCM no 194/16, os cargos que se encontram no item A referem-se ao
Gabinete do Prefeito, especificamente, setores de assistência social, de
planejamento e convênios e Procuradoria Jurídica. O cargo de Assessor
Jurídico de Gabinete possui as seguintes atribuições e responsabilidades,
observando-se que a carga horária é de 20 horas semanais e os requisitos são
o ensino superior de direito e o registro na OAB (fls. 31/32):
ASSESSORAR e ASSISTIR o Chefe do Poder Executivo na estipulação de
políticas, programas, planos, projetos, diretrizes e metas quanto aos aspectos
institucionais e jurídicos do município; ASSESSORAR nos assuntos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza jurídica em convênios firmados com entes Federal, Estadual e
Municipal; ASSESSORAR na elaboração de atos normativos (leis e decretos), na
elaboração de ofícios e respostas de ofícios para outros entes federados;
ASSESSORAR na elaboração de ofícios para órgãos desta Administração, para
munícipes e Câmara Municipal; ASSESSORAR nos atos e assuntos em grau de
segunda instância em processo administrativo e sindicância; ACOMPANHAR e
ASSESSORAR o Chefe do Poder Executivo em viagens oficiais quando
necessário; ASSESSORAR e ORIENTAR o Chefe do Poder Executivo no
cumprimento das decisões judiciais, e demais atos de assessoramento
inerentes ao Gabinete do Poder Executivo; COMUNICAR aos demais órgãos
componentes da Administração todas as medidas jurídico-administrativas e
judiciais levadas a efeito, para o perfeito entrosamento das ações
administrativas; EXECUTAR outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas
pelo Prefeito Municipal.
Nos termos do Anexo III da LCM no 194/16, os
cargos que se encontram no item B referem-se ao Serviço da Administração,
englobando o Setor de Pessoal, Setor de Compras e Licitações, Serviço Militar,
Secretaria, Almoxarifado e Setor de Serviços Gerais. O cargo de Assessor
Jurídico de Setores (antigo Assessor Jurídico) possui as seguintes
atribuições e responsabilidades, observando-se que a carga horária é de 20
horas semanais e os requisitos são o ensino superior de direito e o registro na
OAB (fls. 33/34):
ASSESSORAR os diversos setores nos assuntos jurídico-administrativos
pertinentes; ELABORAR pareceres sobre consultas formuladas pelos Chefes do
Setor, relativos a assuntos de natureza jurídico-administrativa; REDIGIR ou
examinar projetos de contratos, editais de licitação e outros documentos
relacionados aos setores administrativos; COLHER informações sobre a
legislação federal, estadual e municipal, cientificando os Chefes do Setor dos
assuntos de interesse do município; ASSESSORAR e orientar a Comissão
Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, atendendo
consultas e emitindo pareceres em primeiro grau; ACOMPANHAR e emitir
pareceres em primeiro grau nos processos licitatórios em todas suas
modalidades; ORIENTAR a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro,
Equipe de Apoio e Pregão, atendendo dúvidas e emitindo pareceres em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grau.
4.
O Prefeito do Município informou que a estrutura
jurídica municipal é organizada com um cargo efetivo de Procurador Jurídico
e dois cargos em comissão, sendo um de "Assessor Jurídico de Setores" e um
de "Assessor Jurídico de Gabinete"; e que os ocupantes dos cargos,
historicamente, estão vinculados à confiança direta do Prefeito com vistas à
concepção de programas de governo, o que legitima o regime de livre
nomeação e exoneração desses cargos. Ainda, destacou que, "em discussão
anterior na via administrativa sobre os cargos em comissão do quadro geral de
pessoal civil do Município de Santa Albertina, o próprio membro do Ministério
Público local entendeu pela legalidade dos cargos da estrutura jurídica, o que
consta do TAC Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do
Inquérito Civil no 05/2015, com a 3a Promotoria de Justiça de Jales"; e que a
estrutura jurídica, como estabelecida, contando apenas com dois cargos em
comissão e um efetivo, traz eficiência e economicidade ao município.
O cargo de "Assessor Jurídico de Setores" apenas
pode ser ocupado por servidor de carreira [verdadeira função de confiança],
conforme avençado no referido TAC (fls. 327/334). Anoto que referido TAC não
foi juntado aos autos e não é mencionado pela Procuradoria Geral de Justiça;
mas a LCM no 176/15 de 3-3-2015 prevê o percentual mínimo de 50% de
cargos em comissão a ser preenchidos por servidores efetivos da
Administração Público Municipal. A estrutura de cargos prevê, portanto,
apenas um cargo de livre provimento por servidor não concursado.
5.
A descrição das atribuições do cargo de "Assessor
Jurídico de Gabinete" indica que o ocupante do cargo subordina-se
diretamente ao Chefe do Poder Executivo, com a função de assessorar na
estipulação de políticas, programas, planos, projetos e metas quanto aos
aspectos institucionais e jurídicos da municipalidade [caráter político], bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como em assuntos de natureza jurídica de convênios firmados com demais
entes, elaboração de atos normativos, ofícios, atos e assuntos em grau de
segunda instância em processo administrativo e sindicância; acompanhar em
viagens oficiais quando necessário, além da orientação no cumprimento de
decisões judiciais; são atividades que exigem o grau de confiança necessário
ao desempenho e que transcendem o caráter técnico e burocrático. As
atividades são de assessoria.
O ocupante do cargo de Assessor Jurídico de
Setores (antigo Assessor Jurídico), embora pareça não atuar diretamente
com o Prefeito do Município, é por ele nomeado e, segundo informação do
Prefeito, dentre os servidores efetivos do município. Trata-se de cargo em
comissão, mas ocupara sempre por servidor efetivo, traduzindo-se em
verdadeira função de confiança. Assim, o cargo é sempre ocupado por
servidor de carreira, concursado, a dispensar o rigor com que os cargos em
comissão, que frustram a impessoalidade e o livre acesso aos cargos públicos,
têm sido analisados pelo Tribunal. Ainda que diverso o entendimento, a
leitura das atribuições indica ser um cargo de assessoria jurídica à
administração geral, de atuação principalmente interna, de menor
responsabilidade e que se insere na autonomia do município para organização
de seus serviços e que existe há 30 anos.
6.
As conclusões ficam ainda mais claras ao comparar-
se as competências dos referidos cargos com as atribuições do Procurador
Jurídico, sendo que se assemelham em poucos aspectos, conforme se vê do
Anexo I da LCM no 194/16 (fls. 29/30):
ASSESSORAR e representar juridicamente a Administração Pública Municipal
e representa-la em juízo ou fora dele, nas ações em que esta for autora ou
interessada, para assegurar os direitos pertinentes ou defender seus interesses;
ESTUDAR ou examinar documentos jurídicos e de outra natureza, analisando
seu conteúdo, com base no ordenamento jurídico, para emitir pareceres
fundamentados na legislação vigente; APURAR ou completar informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levantadas, acompanhando o processos em todas suas fases e representando a
municipalidade, para obter os elementos necessários à defesa, REPRESENTAR
a municipalidade judicial e/ou extrajudicialmente, acompanhando o processo,
redigindo petições, para defender os interesses da Administração Municipal;
PROMOVER a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito do
município, visando cumprimento de normas quanto a prazos legais para
liquidação dos mesmos; RESPONSABILIZAR-SE pela correta documentação dos
imóveis
da
Administração
Pública
Municipal,
verificando
documentos
existentes, regularização e/ou complementação dos mesmos, para evitar e
prevenir possíveis danos; REDIGIR documentos jurídicos, pronunciamentos,
minutas e informações sobre questões de natureza administrativa e pertinentes
a litígios oriundos de todos os ramos do Direito, aplicando a legislação em
questão, para utilizá-los na defesa da Administração Municipal; MANTER
contatos com consultoria técnica especializada e participar de eventos
específicos da área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à
Administração Municipal; EXECUTAR outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.
Ainda que os requisitos e a carga horária sejam
idênticos, não há dúvidas de que a representação judicial e extrajudicial
compete apenas ao Procurador Jurídico; as atribuições definidas aos cargos
impugnados excedem as da Advocacia Pública. Assim, não há que se falar em
inconstitucionalidade na hipótese; as circunstâncias do caso concreto e o fato
do Procurador Jurídico ser um cargo efetivo afastam a inconstitucionalidade e
abusividade no sentido de violação dos art. 98 a 100, 111, 115, II e V da
Constituição Estadual. É como já decidiu este Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (incisos I, II, III, V, VI, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV do art.
44 da LC 391/2017, do Município de Cabreúva, com a redação dada pela LC
395/2017)
CUMULADA
COM
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
OMISSÃO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE (POR AÇÃO) em face dos incisos I, II, III, V, VI, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV
do art. 44 da LC 391/2017, do Município de Cabreúva, com a redação dada
pela LC 395/2017 Leis revogadas pela LC 409/2018, disciplinou a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratada pelos dispositivos impugnados nesta ação. Perda do objeto da ação
direta de inconstitucionalidade por ação. Falta de interesse de agir. Extinção
do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. Ação fundada em que, no
Município de Cabreúva, não há lei específica criando o órgão da Advocacia
Pública e de que não há previsão de que a direção superior da Procuradoria do
Município seja exercida por um Procurador Geral do Município (art. 98 a 100 e
144 da CE). Constituição Estadual de São Paulo (art. 98 a 100) e Constituição
Federal (art. 131 e 132) que estruturam respectivamente a Procuradoria Geral
do Estado, a Advocacia Geral da União, e referem (o art. 132, CF) os princípios
norteadores do quadro de Procuradores dos Estados e do Distrito Federal.
Inaplicação do princípio da simetria. Ordem constitucional que não impõe aos
Municípios a constituição de Procuradorias, a exemplo da Advocacia- Geral da
União ou das Procuradorias Gerais dos Estados, a exemplo de não prever a
Justiça Municipal (esta limita aos âmbitos Federal e Estadual), o mesmo se
dando com o Ministério Público. Estruturas não replicadas
constitucionalmente na organização municipal. Autonomia dos Municípios
para organizar a sua própria Procuradoria, segundo as peculiaridades de cada
qual. Impossibilidade de impor aos Municípios a criação de órgãos semelhantes
aos do Estado-Membro, pena de violação da autonomia municipal, com quebra
de seu poder de auto-organização. Procuradores do Município concursados que
desempenham a representação judicial e extrajudicial do ente municipal,
defesa e demais atos relativos às atribuições que lhes competem (segundo
informou o Prefeito Municipal, sem contrariedade nos autos). Precedentes deste
Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal. Ausência de omissão. Ação
declaratória de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.
Processo da ação direta de inconstitucionalidade por ação julgado extinto (art.
585, VI, do CPC) e julgada improcedente a ação declaratória por omissão. (ADI
no 2072256-77.2018.8.26.0000; Órgão Especial, 20-2-2019, Rel. João Carlos
Saletti). ACÓRDÃO CONFIRMADO NO STF: AgRg no RE no 1.205.434-SP, STF,
2a Turma, 20-12-2019, Rel. Edson Fachin.
7.
Noto que o precedente foi confirmado pelo Supremo
Tribunal Federal, com a anotação de que o município tem autonomia para, a
exemplo da estrutura federal, permitir que a escolha do Procurador-Chefe do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município ou, aqui, dos Assessores Jurídicos do Prefeito, seja feita dentre
profissionais que possuam ou não cargo de provimento efetivo junto à
Administração municipal:
"É pacífica a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que não existe obrigatoriedade de criação, pelos
municípios, de órgãos de Advocacia Pública. Precedentes." (Procurador Geral de
Justiça de São Paulo v. Prefeito do Município e Presidente da Câmara
Municipal de Cabreúva, AgRg no RE no 1.205.434-SP, STF, 2a Turma,
20-12-2019, Rel. Edson Fachin).
[...] Demais disso, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta
Corte no sentido de que a Constituição Federal dispõe expressamente sobre as
hipóteses em que o legislador municipal deve observância obrigatória aos
ditames da Constituição Estadual, como fez nos incisos VI, IX e X do artigo 29
da Constituição de 1988. Portanto, não estando a organização da advocacia
pública inserida nessas hipóteses não cabe à Carta Estadual restringir o poder
de auto-organização dos Municípios de modo a agravar os parâmetros
limitadores previstos na Lei Maior. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência
desta Corte, como se infere dos seguintes julgados [...] (Procurador Geral de
Justiça de São Paulo v. Prefeito do Município e Presidente da Câmara
Municipal de Tatuí, AgRg no RE no 1.156.015-SP, STF, 1a Turma, 6-5-2019,
Rel. Luiz Fux).
O voto é pela improcedência da ação.
TORRES DE CARVALHO
8o juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA CRISTINA ZUCCHI
135EDBF7
16
23
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
137965A4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2071596-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.